Tribunal: TJDFT
Processo: 0705547-18.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS BENS SUBTRAÍDOS. PLEITO DE ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto se devidamente comprovadas a grave ameaça para a prática da subtração de bem móvel. Na espécie, as provas carreadas aos autos demonstram que o réu subtraiu pertence da vítima mediante intimidação, consubstanciada em ameaça de morte.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos.
3. A violência nos crimes de roubo nem sempre deixa vestígios, de forma que sua ocorrência pode ser comprovada por outros meios, mormente pela prova oral.
4. Não se reconhece a desclassificação da conduta para a modalidade tentada quando a prova angariada nos autos é capaz de revelar que houve a inversão da posse dos bens da vítima, ainda que por um breve período, não se exigindo que ela seja mansa e pacífica, nem mesmo que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou de terceiros. Enunciado da Súmula n.o 582 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que, apesar de o réu ser primário, a pena foi fixada em patamar superior 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima.